Tribunal: TJSP
Processo: 3000982-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROVA – AUSÊNCIA.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou,

Ementa:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE - PROCEDIMENTO COMUM – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO – TEMA 106 DO STJ – REQUISITOS CUMULATIVOS – PROVA – AUSÊNCIA.
1. Para deferimento de tutela provisória de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. A concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na Anvisa, observados os usos autorizados pela agência (Tema no 106 do STJ). Ausência de prova dos requisitos. Tutela de urgência deferida. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.